Tribunal: TJDFT
Processo: 0729576-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO AQUISITIVO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte autora requereu provimento jurisdicional que determine ao Distrito Federal o pagamento dos valores do 1/3 de férias relativas ao período aquisitivo do ano de 2015, cujo pedido foi julgado procedente, condenando o ente federado ao pagamento de R$ 3.163,27 (três mil, cento e sessenta e três reais e vinte e sete centavos).

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso o Distrito Federal alegou que a Administração pagou integralmente a remuneração referente ao período de férias devidas (2015), na ocasião da passagem do autor para inatividade, contudo não foi pago o adicional de 1/3, o qual somente é devido aos servidores da ativa, uma vez que não tem natureza remuneratória, mas indenizatória, inclusive como já decidiu o STJ. Ponderou que o art. 19 da Lei n. 10.486/2002 prevê a conversão em pecúnia apenas do período de férias não gozadas. Por fim, defendeu que o entendimento do STF apontado na sentença não se aplica ao caso.

4. No caso concreto, o autor adquiriu o direito às férias referentes ao ano 2015 e aposentou -se em junho/2016, não gozando das férias, que estavam marcadas para dezembro de 2016.

5. A Constituição em seu art. 39, § 3o, estendeu aos servidores públicos o direito à férias e o adicional de 1/3. No caso, o autor já poderia usufruir das férias que estavam inclusive marcadas, mas optou por sua aposentadoria.

6. Ao contrário do que defendeu o Distrito Federal, o julgado do STF mencionado na sentença amolda-se perfeitamente ao caso em análise. Confira-se: “ EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. ARE 1061524 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO julgamento: 27/10/2017 Publicação: 14/11/2017”.

7. O terço constitucional referente as férias tem, portanto, caráter remuneratório e é devido ao servidor que passa à inatividade sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. O DF é isento de custas. Condenado o DF ao pagamento de honorários em favor do patrono do autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

10. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.